Tribunal: STF
Processo: RE 100503
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
Embargos de declaração. Função. 
- Missão do acórdão declaratório é de integrar o acórdão declarado, quando omisso, contraditório ou duvidoso, não a de orientar as partes sobre eventualidades e alternativas processuais ad futurum, decorrentes do julgado.
- Embargos rejeitados.